Tribunal: TJMT
Processo: 1008408-09.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008408-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), JOAO GAMBA - CPF: 015.219.151-80 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ELOÁ APARECIDA GAMBA FERNANDES - CPF: 053.884.628-38 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO GAMBA - CPF: 101.763.738-53 (AGRAVADO), CRISTIANE APARECIDA GAMBA - CPF: 811.751.678-00 (AGRAVADO), ROSANE APARECIDA GAMBA - CPF: 039.971.828-17 (AGRAVADO), ELIANE APARECIDA GAMBA - CPF: 053.884.668-25 (AGRAVADO), LUIZA MARIA DA SILVA - CPF: 493.396.214-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 299.656.908-39 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO GAMBA - CPF: 101.763.738-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DA CONCEICAO JUNIOR - CPF: 256.912.758-28 (ADVOGADO), FALG ADMINISTRACAO E VENDAS LTDA - CNPJ: 59.061.556/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- INVENTÁRIO -REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - NOMEAÇÃO DE PESSOA JURIDICAMENTE INEXISTENTE - NULIDADE ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS PARA A REMOÇÃO - EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por João Gamba contra decisão interlocutória proferida no Incidente de Remoção de Inventariante nº 1001025-40.2022.8.11.0014, que determinou sua destituição do cargo de inventariante do espólio de seu pai e nomeou a Sra. Eloá Aparecida Gamba Fernandes para substituí-lo. O agravante sustenta ausência de fundamentação adequada, inexistência de má-fé ou desídia, perda superveniente do objeto em razão do falecimento da inventariante nomeada, e requer a reforma da decisão para sua manutenção no encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que removeu o agravante do cargo de inventariante e nomeou pessoa já falecida é juridicamente válida; (ii) estabelecer se, diante da existência de ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, deve o inventário ser suspenso até decisão definitiva sobre a validade do testamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A nomeação de inventariante já falecida configura nulidade absoluta, pois o exercício da inventariança exige capacidade plena e existência jurídica, nos termos do art. 617 do CPC.

4 - A remoção do inventariante só se justifica em hipóteses de condutas graves, expressamente previstas no art. 622 do CPC, como descumprimento reiterado de ordens judiciais, sonegação de bens ou má administração do espólio, o que não se verifica no caso.

5 - O agravante demonstra atuação regular, apresentando plano de partilha, diligenciando na administração dos bens e cumprindo obrigações processuais, inexistindo provas de desídia ou má-fé.

6 – Tramita paralelamente ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, no qual o falecido nomeia herdeira única e testamenteira, excluindo os demais herdeiros necessários.

7 - O inventário não pode prosseguir sem a prévia homologação judicial do testamento, sob pena de comprometer sua eficácia, devendo o processo sucessório ser suspenso até decisão definitiva sobre a validade do ato testamentário, conforme arts. 313, V, e 735 e seguintes do CPC.

8 - A suspensão do inventário encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais, que reconhecem a necessidade de apreciação judicial prévia do testamento antes da continuidade da partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A nomeação de inventariante já falecida consubstancia nulidade absoluta, com reflexos sobre a regularidade do inventário.

2 - A remoção do inventariante depende da comprovação de condutas graves previstas no art. 622 do CPC, não bastando alegações genéricas de morosidade ou irregularidade.

3 - A existência de ação de abertura, registro e cumprimento de testamento impõe a suspensão do inventário até decisão definitiva sobre a validade do ato testamentário.

4 – Recurso Provido para revogar a decisão removeu João Gamba do cargo de inventariante, restabelecendo-o na função até ulterior deliberação judicial.

5 – Em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, determino a suspensão do inventário judicial até o julgamento definitivo da ação de abertura, registro e cumprimento do testamento público do falecido João Gamba, com fundamento no art. 313, IV, “a”, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
João Gamba
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Incidente de remoção de inventariante nº 1001025-40.2022.8.11.0014, do espólio de João Gamba (pai do agravante), oriundo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, que determinou sua remoção do cargo de inventariante, e nomeou a Sra. Eloá Aparecida Gamba Fernandes.

A decisão entendeu que a condução do inventário pelo ora agravante se deu de forma não satisfatória, justificando a medida excepcional de sua remoção.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a ausência de fundamentação adequada na decisão combatida, que não especificou os atos descumpridos pelo inventariante, justificando a eventual morosidade no processo, em razão do contexto da pandemia de COVID-19 nos anos de 2020 a 2022.

Aponta a ausência de má-fé, desídia ou conduta dolosa, tendo o agravante cumprido diligentemente com os deveres inerentes à inventariança, inclusive apresentado o plano de partilha, comunicado os herdeiros, administrado os bens do espólio e arcado com o pagamento de custas.

Argumenta existir perda superveniente do objeto da decisão agravada, tendo em vista o falecimento da nomeada substituta à inventariança, Sra. Eloá Aparecida Gamba Fernandes, ocorrido em 11/02/2025.

Com tais considerações requer a concessão de tutela recursal para suspensão da decisão ora agravada.

No mérito, requereu o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão interlocutória e mantido o agravante no encargo de inventariante.

Recebido o recurso (id. 277168388), a relatora deferiu a tutela liminar vindicada.

Contrarrazões apresentadas pelo Espólio de Eloá Aparecida Gamba Fernandes e outros, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 279551359).

Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e suspender o curso do inventário até o devido registro judicial do testamento do falecido João Gamba.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, cumpre destacar vício material insanável na decisão atacada.

Analisando os autos, Eloa Aparecida Fernandes gamba, Cristiane Aparecida Gamba de San juan, Rosane Aparecida Gamba, e Cristiane Aparecida Gamba, interpuseram Incidente de Remoção de Inventariante, em 07/07/2022. (id. 275521398).

Consta que o incidente foi julgado procedente em
20/02/2025
(id. 275526850), determinando a remoção do ora agravante, e nomeando como inventariante a Sra. ELOA APARECIDA GAMBA FERNANDES.

Entretanto, verifico que a inventariante nomeada morreu em 11/02/2025, nove dias antes da sentença do Incidente de Remoção de Inventariante nº 1001025-40.2022.8.11.0014. (id. 275461376).

É assente na doutrina e na jurisprudência que o exercício da inventariança demanda capacidade plena e existência jurídica, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Civil.

A nomeação de inventariante juridicamente inexistente consubstancia nulidade absoluta, com reflexos diretos sobre a regularidade do processo sucessório.

Ademais
, a remoção do inventariante não encontra lastro fático nem jurídico nos autos.

O artigo 622 do Código de Processo Civil estabelece que a destituição do inventariante somente se justifica diante de condutas graves, como a inércia processual qualificada, o descumprimento reiterado e injustificado de ordens judiciais, a sonegação de bens, ou a prática de atos que atentem contra a lisura da administração do espólio.

No caso em tela, o agravante demonstrou que:

·

Apresentou requerimentos de plano de partilha e diligenciou atos de administração dos bens;

·

A alegada omissão de bens decorre de alugueis pagos diretamente por imobiliária, os quais estão sob análise no processo de testamento;

·

O valor de R$ 15.806,16, levantado por ordem judicial para custeio de despesas do espólio, foi revertido em favor da companheira supérstite, indicada como única herdeira testamentária.

Trata-se, portanto, de questões que exigiriam instrução probatória aprofundada, não sendo aptas, por si só, a justificar a remoção, sob pena de se ferir o devido processo legal e a presunção de boa-fé do inventariante.

Por outro lado
, como bem apontado pela procuradoria de Justiça em seu parecer (id. 307699368), tramita paralelamente, sob o número 1002521-87.2022.8.11.0014, ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, ajuizada por Luiza Maria da Silva, que figura como única herdeira e testamenteira no referido ato notarial. (id. 275461375).

O testamento, lavrado em 07/02/2020, deserda expressamente todos os herdeiros necessários (inclusive as agravadas), sendo impugnado por estas na ação própria.

Assim, conforme dispõem os artigos 313, V e 735 e seguintes do CPC, a validade e eficácia do testamento dependem de prévia homologação judicial, sendo vedado ao juízo do inventário decidir sobre a partilha ou destituir o inventariante indicado pelo de cujus enquanto não houver deliberação definitiva sobre o testamento.

Tal medida, além de prematura, pode comprometer a efetividade do testamento, que goza de presunção de validade até prova em contrário.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. As Ações de Inventário e de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento se propõem a finalidades distintas. A Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, prevista no artigo 735 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objeto a verificação do cumprimento dos requisitos legais do Testamento. A Ação de Inventário, por seu turno, consiste no procedimento judicial ou extrajudicial especial instaurado com a finalidade de descrever os bens de herança, avaliá-los, quitar eventuais dívidas, pagar impostos de transmissão para, então possibilitar a partilha.

2.
A Ação de Inventário não pode prosseguir sem que, antes, seja analisada a validade do testamento. Nesse sentido, deve ser suspensa. Entretanto, até a entrega a tutela jurisdicional sobre o testamento, faz-se necessária a nomeação de inventariante, capaz de administrar os bens do espólio.

3. Recurso conhecido e provido. (TJDF, 8ª Turma Cível, RAI 0720013-75.2021.8.07.0000, relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, julgado em 02/09/2021).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AÇÃO DE ABERTURA REGISTRO CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO.

Agravante ingressou com Ação de Inventário dos bens de sua falecida mãe e posteriormente com Ação de abertura, registro e cumprimento de testamento. As ações foram apensadas; contudo o pedido de suspensão da ação de inventário foi negado pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual se insurge.
Necessidade de verificação da validade do testamento, que trará efeitos patrimoniais ao Inventário. Decisão que se reforma para determinar a suspensão do julgamento do inventário nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO.
(TJRJ, DECIMA NONA

CAMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 00251499020238190000, RELATORA: LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, JULGADO EM 12/04/2023).

Assim, a homologação judicial do testamento é condição indispensável à instauração válida do inventário e à formação da legítima sucessória, impondo-se a suspensão da tramitação até o julgamento da ação testamentária.

Por fim, esclareço que trata-se de providência incidental e acessória, que não extrapola os limites objetivos do recurso, tampouco configura julgamento extra ou ultra petita, sobretudo porque amparada em parecer técnico do Ministério Público, órgão dotado de função institucional de defesa da ordem jurídica, e expressamente autorizada pelo art. 313, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para revogar a decisão removeu João Gamba do cargo de inventariante, restabelecendo-o na função até ulterior deliberação judicial.

Determino, ainda, a suspensão da tramitação do inventário judicial, até o julgamento final da ação de abertura, registro e cumprimento do testamento público do falecido João Gamba, nos termos do art. 313, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025